Tribunal: TJES
Processo: 5000081-58.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000081-58.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA GOMES DA SILVA PEREIRA
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1175725
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CELIA GOMES DA SILVA PEREIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que os os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
d)
que os danos materiais e morais são devidos;
e)
que a situação gerou prejuízos a recorrida, pois ocorreu a putrefação dos alimentos que estavam dentro do refrigerador, em razão da falta de energia;
f)
que a recorrida esqueceu de ligar o relógio;
g)
que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID
1175680
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e se tal situação enseja a indenização a título de danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte recorrente, sob a justificativa de ausência de comprovação de que os técnicos da recorrida teriam deixado de religar a energia elétrica, após a realização da inspeção no dia 21/10/2019.

Pois bem, compulsando os autos observa-se que a sentença deve ser reformada. Isto porque,
data vênia
, a parte recorrente se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja de demonstrar que a recorrida teria deixado de religar a energia elétrica após a realização de inspeção.

Outrossim, colacionou fotografias aos autos (ID
1175683
)
que comprovam a ocorrência de putrefação dos produtos acondicionados na geladeira/freezer, razão pela qual a recorrida deve ser condenada a indenizar a recorrente pelos danos sofridos em decorrência da sua conduta.

Contudo, apesar do dever de indenizar, a parte recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar os danos materiais sofridos

em decorrência da perda dos produtos.

Por outro lado, tenho que os danos morais são devidos, razão pela qual entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável a lesão sofrida.

Nesse ínterim, diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Assim, a conduta de não religar a energia elétrica privou a recorrente do
uso de um bem de caráter essencial
, e ocasionou na perda material dos produtos acondicionados em sua geladeira/freezer o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral.

Ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral deve ser fixada no valor de R$1.000,00 ( mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15 para condenar a recorrida
(
EDP ESCELSA– ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A) a R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem custas e honorários advocatícios aos recorrentes, vez que ambos restaram vencedores em seus recursos (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PARTE AUTORA ALEGA QUE

ESQUECERAM DE RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA E QUE SOFREU DANOS EM RAZÃO DE TAL SITUAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PARTE AUTORA COMPROVOU QUE OS TÉCNICOS DA RECORRIDA TERIAM DEIXADO DE RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO NO DIA 21/10/2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.